Tribunal: TJDFT
Processo: 0767435-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA. AUTO DE INFRAÇÃO. ARTIGO 165-A DO CTB. TESTE DE ALCOOLEMIA. INOVAÇÃO RECURSAL - ARGUMENTOS NÃO APRESENTADOS NO JUÍZO DE ORIGEM - PRECLUSÃO - GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, alega que o auto de infração deve ser declarado nulo ante ausência da dupla notificação nos termos do artigo 282, § 4o, do CTB e Súmula 312 do STJ. Pede a reforma da sentença e a procedência do pedido.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 161578230).
3. Preliminar de gratuidade de justiça. No caso dos autos, os documentos acostados aos autos não demonstram a sua condição de hipossuficiente; ao contrário, o contracheque apresentado (ID 159029956) demonstra o recorrente aufere renda mensal líquida superior a R$ 12.000,00, o que demonstra a possibilidade de arcar com os custos da demanda, em caso de sucumbência. Diante disso, indefiro o pedido de concessão do benefício.
3. INOVAÇÃO RECURSAL. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. O recorrente não levantou, em sua inicial, a tese de nulidade do auto de infração pela ausência da dupla notificação, de modo que não pode ser agora conhecida. Dessa forma, deixo de conhecer o recurso com relação à tese da nulidade do auto de infração pela ausência da dupla notificação do condutor.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa (art. 55, Lei no 9.099/95 c/c art. 85, § 8o, do CPC).
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.